Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Trancamento de ação penal. Ingresso de policiais no domicílio sem mandado.

1 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.

2 – Existentes indícios suficientes de materialidade e autoria do delito e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. 3 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas, e se do atraso para se conseguir mandado judicial possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, permite-se a entrada de policiais no imóvel sem mandado judicial.

4 - O ingresso de policiais, sem mandado judicial, na residência de acusado, 8 dias após eles irem ao local e constatarem tráfico de drogas, deixa evidente que não havia urgência a justificar a entrada sem ordem judicial, o que afronta a garantia da inviolabilidade do domicílio.

5 - Ordem concedida.